Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031489-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONY SOUSA DO PRADO - CPF: 083.665.361-06 (PACIENTE), 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEZAQUIEL DE LIMA CONCEICAO - CPF: 098.715.623-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 710.718.821-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO - CPF: 083.443.005-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DA SILVA LEMOS - CPF: 023.818.611-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentos reiterados.
Ausência de novidade fática. Manutenção da custódia com fundamentação
per
relationem
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente
, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que manteve a prisão preventiva decretada anteriormente, diante de suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei). A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, ofensa à presunção de inocência, existência de condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há reiteração de impetração de habeas corpus com identidade de fundamentos e pedidos anteriormente analisados e decididos;
e

(
ii
) apurar se a decisão que manteve
per
relationem

a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e atual, à luz do art. 93, IX, da CF/1988, e do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A maior parte das teses deduzidas já foi objeto de exame no Habeas Corpus n. 1017824-98.2025.8.11.0000, tendo
esta Câmara anteriormente denegado
a ordem, circunstância que impõe o não conhecimento parcial da nova impetração quanto a tais pontos, nos termos do art. 485, V, do CPC, aplicado subsidiariamente.

4. A única alegação inédita refere-se à suposta ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.

5. A decisão combatida adota fundamentação
per
relationem
, reproduzindo os fundamentos concretos constantes da decisão anterior que decretou a preventiva, especialmente quanto à gravidade das condutas, à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e ao risco de reiteração delitiva
, justificativas que protraem no tempo e torna desnecessária repetição por força de lei ou a pedido da parte interessada
.

6. A jurisprudência admite a técnica da fundamentação
per
relationem
, desde que remeta a decisão anterior devidamente fundamentada, como no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7
. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. É incabível nova impetração de habeas corpus quando presentes identidade de partes, fundamentos e pedidos com
writ
anteriormente julgado.
2
. A decisão que mantém prisão preventiva pode adotar fundamentação
per
relationem
, desde que remeta a decisão anterior dotada de motivação concreta."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
5º,
incs
.
LXI e LVII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; CPC, art. 485, V; CP, art. 288; L. 10.826/2003,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1029923-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, DJE 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso

em favor de
Antony Sousa do Prado
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
13 de maio deste ano, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000986-90.2025.8.11.0029
(ID
193819360
)
, em decorrência da suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03), pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1001113-28.2025.8.11.0029
(ID
195671615
)
.

Sustenta,
a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora
manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento exclusivo na inexistência de fato novo capaz de alterar a situação fática que motivou a sua
decretação, o que, a seu ver, revela-se insuficiente para justificar a manutenção da medida extrema.

Ressalta que,
tanto para a decretação quanto para a
manutenção
da prisão preventiva, faz-se imprescindível a indicação de elementos concretos que evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum
libertatis
), bem como a demonstração de que tal risco somente pode ser contido mediante a mais gravosa restrição de direitos, consistente na custódia cautelar, o que não se verifica no caso em exame.

Destaca
que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à liberdade provisória,
tais como a primariedade, a residência fixa e os vínculos sociais estáveis
, circunstâncias que
afastam a presunção de periculosidade concreta e demonstram a sua aptidão para responder ao processo em liberdade, sem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma que há ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se mostra desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não estaria sujeito ao cumprimento da pena em regime inicial
fechado.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 315163852, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 319919864, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre esclarecer que a impetrante reitera teses que foram deduzidas nos autos do Habeas Corpus n. 1017824-98.2025.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, cujo pedido foi denegado por esta Terceira Câmara Criminal em
2
de julho de 2025 (ID 319919864).

Assim, à exceção do argumento relativo à ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão do paciente, verifica-se que as teses de predicados pessoais favoráveis para aplicar medidas cautelares alternativas e do princípio da homogeneidade já foram objetos de análise nesta instância revisora, conforme ementa que transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Antony Sousa do Prado, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, após sua detenção no dia 13.05.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, afronta à presunção de inocência e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em avaliar se a prisão preventiva do paciente
encontra-se
devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a medida extrema, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A autoridade judicial fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, relacionadas a crimes com uso de arma de fogo e atuação em associação criminosa.

4.Destaca-se o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outros processos criminais em curso, inclusive por fatos graves e recentes.

5.A decisão impugnada atende ao disposto no art. 312 do CPP, apresentando motivação idônea e individualizada, afastando a tese de constrangimento ilegal.

6.A prisão preventiva, quando fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco configura antecipação de pena, conforme precedentes do STJ.

7.A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o periculum
libertatis
.

8.Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, ante a gravidade dos fatos e a necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, autoria e necessidade de garantir a ordem pública.

2.O histórico criminal e o risco de reiteração delitiva autorizam a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3.Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para prevenir nova prática delitiva e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LVII e LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319; Lei 10.826/2003,
arts
. 14 e 15; Código Penal, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, DJE 11.04.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, DJE 18.11.2022; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.03.2021;
STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, DJE 18.04.2024.

Da análise dos dois processos,
verifica-se
que praticamente todas as teses apresentadas neste habeas corpus reproduzem os mesmos fundamentos, causas de pedir e pedidos já formulados no primeiro, configurando evidente reiteração de matéria já decidida, o que impõe o não conhecimento do presente feito quanto a esses pontos.

Ressalva-se, contudo, a alegação relativa à ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão do paciente, a qual será examinada a seguir.

Diante disso,
deixo de examinar as teses relativas ao pedido de aplicação das medidas cautelares alternativas e do princípio da homogeneidade, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, aplicá
vel subsidiariamente, e julgo
parcialmente extinto
este processo, em relação a tais matérias, sem resolução do mérito.

No que tange à matéria cognoscível, a presente impetração visa à revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante eventual substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque a decisão que manteve a prisão preventiva, proferida pela autoridade apontada como coatora quando do recebimento da denúncia em
9
de junho de 2025 (autos n. 1001113-28.2025.8.11.0029 – ID 196879550), consignou que permaneciam hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a custódia cautelar. Ressalte-se que a decisão anterior, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fora prolatada em 13 de maio de 2025 (autos
n. 1000986-90.2025.8.11.0029 – ID 193819360), de modo que o lapso temporal entre ambas não ultrapassa um mês, inexistindo alteração substancial apta a infirmar os fundamentos outrora fixados.

Naquela oportunidade, destacou-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico de reiteração delitiva do paciente, circunstâncias que evidenciam risco real de reiteração criminosa.

Com efeito, a manutenção da segregação encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto visa resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de o paciente voltar a delinquir, bem como assegurar a efetividade da aplicação da lei penal, conforme se extrai da decisão prolatada nos autos do processo n. 1000986-90.2025.8.11.0029 (ID 193819360):

[...]
O
periculum
libertatis
consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em face da necessidade de se evitar a prática de novas infrações, bem como pela gravidade das condutas imputadas aos custodiados.

Em relação ao custodiado
Antony Sousa do Prado
e
Roberto Carlos de Oliveira Nascimento Filho
,

verifico de suas folhas de antecedentes criminais (ID. 193762262; 193762251) histórico criminal é relevante.
Em relação aos custodiados
Bezaquiel
De Lima Conceição e Mateus Martins Da Conceição
não há notícias de antecedentes.

[...]

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra
o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, os quais poderão voltar a praticar infrações penais da mesma natureza caso soltos, e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da conduta ilícita supostamente praticada pelos custodiados que ostentam histórico criminal.

[...]

Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar, eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelos custodiados não são suficientes para afastar a medida.

[...]

Além disso, constato a gravidade concreta das condutas ilícitas imputadas aos custodiados, justificando-se, de igual forma, a
segregação cautelar neste momento como garantia da ordem pública.

Compulsando ainda os autos, verifico que o parecer ministerial apresentado em audiência é no sentido da prisão preventiva dos custodiados, contudo, observando o histórico dos
flagranteados
, entendo que àqueles que não possuem registros criminais deve ser concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.
[...]

Destaque
i.

Diante desse cenário, não obstante o Magistrado a quo não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias
repousa
a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, fato é que a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação
per
relationem
, o que é plenamente possível e tem o condão de amparar a manutenção do decreto preventivo via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendi
mento deste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO PASSIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas

corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal nº 1030481-97.2024.8.11.0003, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material. A defesa alegou ausência de requisitos da custódia cautelar, falta de contemporaneidade, fundamentação genérica, violação aos princípios da homogeneidade e presunção de inocência, além da suficiência de medidas alternativas. Pleiteou a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão
preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e atual e,
(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, à luz da gravidade concreta da conduta e da adequação das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, no modus operandi do crime [tentativa de homicídio mediante disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, motivado por ciúmes] e nas consequências severas à vítima, que sofreu lesões gravíssimas e risco iminente de morte.

4. Conforme precedente do STJ (
AgRg
no RHC 202.376/SC), a gravidade concreta do crime, evidenciada pela motivação passional e pelo modus operandi violento, revela a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A prisão preventiva foi sucessivamente reavaliada ao longo da instrução e mantida na sentença de pronúncia,
bem como em decisão posterior, com fundamentação
per

relationem
válida e com referência aos elementos dos autos.

6. Conforme entendimento do STF, a contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona apenas com o tempo decorrido desde os fatos, mas com a permanência dos fundamentos que justificaram a medida, sendo legítima sua manutenção enquanto subsistirem as razões que a motivaram.

7. Embora decorrente da proporcionalidade, o princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, pois esta tem natureza cautelar e finalidade diversa da pena.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, residência fixa, bons antecedentes e filhos menores] não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

9. A não localização da arma utilizada no crime e o risco à integridade física e psíquica da vítima reforçam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela motivação passional e pelo modus operandi violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fundamentação
per

relationem
é válida quando remete a elementos concretos dos autos e reafirma a permanência dos pressupostos da custódia.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos fundamentos que a justificam, e não apenas
ao lapso temporal desde o fato.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313; CP,
arts
.
14, II
; 69; 121, § 2º, I e IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 202.376/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STF, RHC 251931
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,
DJe
15.04.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 983.738/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, DJEN 08.05.2025; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025; TJMT, N.U 1016347-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
26.09.2022.

(N.U 1029923-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Destaquei.

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pela sua reiteração delitiva, constitui fundamento legítimo
e cujos efeitos protraem no tempo em relação à
prisão preventiva,
tornando desnecessário repeti-los por força de lei ou a pedido da parte interessada
.

Posto isso,
deixo de examinar os pedidos que são
mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus n. 1017824-98.2025.8.11.0000
; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto o presente processo
. E,
na parte remanescente
, tenho por improcedente os pleitos deduzidos em favor de
Antony Sousa do Prado
,
denegando a ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025